Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-71.2000.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000282-71.2000.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERALDO GELSON FELTEN - CPF: 433.162.120-00 (AGRAVADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO OSELAME - CPF: 423.261.099-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Luiz Antonio Silvio Pereira (TERCEIRO INTERESSADO), NEORIDES OSELAMI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO – REDAÇÃO DO ART. 1.021,
CAPUT,
DO CPC E DO ART. 134-A, DO RITJMT – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS DE FORMA PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO ART5I9GO 86,
CAPUT,
DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando o Agravante ataca os fundamentos do ato decisório, isto é, justifica as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido, respeita o Princípio da Dialeticidade Recursal que preceitua justamente que a parte deve impugnar especificamente os termos da decisão recorrida.

2. Tanto o artigo 1.021,
caput
, do CPC, quanto o artigo 134-A prevê o Agravo Interno como mei0o de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, sem especificar que seja apenas nos casos de indeferimento de efeito ativo.

3. O artigo 86,
caput
, do CPC, prevê a distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência, nos casos de sucumbência recíproca, nos seguintes termos:
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000282-71.2000.8.11.0029)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 99634957, em que dei parcial provimento ao apelo interposto por
Heraldo Gelson Felten e Outros
e, por conseguinte, redistribuí
o ônus da sucumbência em 80% para os Apelantes e 20% para o Apelado, mantidos os honorários advocatícios e vedada a compensação.

Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados nos termos da decisão de Id 104560451.

Irresignado, recorre alegando que a decisão deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque o Agravante sucumbiu em parte mínima do pedido, apenas no que se refere à cobrança de comissão de permanência de forma isolada sem cumulação com consectários de mora, e isso acarreta a aplicação da regra de sucumbência mínima e não da sucumbência recíproca como arbitrado na decisão aqui guerreada.

Assim, sustenta que os Agravados é que devem ser responsáveis pela integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id 109939459, em que os Agravados suscitam as preliminares de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Processual e de não cabimento do Agravo Interno; e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões, os Agravados arguiram ofensa ao Princípio da Dialeticidade, por ausência de impugnação específica dos termos da decisão.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

No caso, apesar de os Recorridos defenderem que o Agravante não atacou os fundamentos da decisão recorrida, tenho que razão não lhes assiste, pois o recurso abrange um único ponto:

o reconhecimento da sucumbência recíproca com a consequente divisão dos honorários advocatícios na proporção de 80% para os Agravados e 20% para o Agravante.

O Recorrente apresentou as razões pela qual defende que deveria ter sido aplicada, ao caso, a redação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Ora, está claro que o Agravante atacou os fundamentos do ato decisório, isto é, justificou as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – Não Cabimento do Agravo

Egrégia Câmara,

Alegam os Agravados que não se trata de hipótese de cabimento de Agravo Interno, visto que o recurso deve ser manejado apenas para impugnação de indeferimento de efeito ativo e requerem, como consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Razão não lhes assiste, porque o artigo 1.021,
caput
, do CPC assim dispõe:
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ademais, o artigo 134-A do RITJMT prevê:
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ambos os dispositivos se referem à interposição do recurso contra a decisão do Relator, mas não especifica que seja apenas nos casos de indeferimento de efeito ativo.

Logo, tendo em vista que o Agravante se insurge contra decisão monocrática desta Relatora, o meio de impugnação utilizado está de acordo com o previsto pelo ordenamento jurídico vigente.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos, como muito bem exposto na decisão recorrida, que o Agravante propôs Ação de Execução fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 96/70436-5, pactuada em 19/07/1996, exigindo o pagamento do débito no valor de R$ 23.814,93 (vinte e três mil oitocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), vencido desde 31/10/2002.

A operação de crédito foi firmada mediante juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizados anualmente.

Em sede de Embargos à Execução, os Apelantes disseram que o débito executado é resultante da negociação/securitização de dívidas rurais pretéritas que não conseguiram adimplir. Nessa perspectiva, visando compreender o valor cobrado, pleitearam a apresentação, por parte do Apelante, de todas as operações que deram causa à dívida executada, a fim de que todos os encargos fossem revisados.

Sobre a dívida renegociada, explicaram que, antes de vencer a parcela de 31/10/1998, pediram a prorrogação safra, a fim de que fosse quitada junto com a última prestação, o que foi autorizado pelo Agravante, ficando ajustado novo prazo de pagamento para 31/10/2004, com a ressalva condicional de que o aditivo deveria ser averbado à margem da matrícula do imóvel. A despeito de esta obrigação (averbar a dívida) não ter sido cumprida pelos devedores, estes sustentaram que a execução tem como base débito vincendo, já que o protocolo da Execução se deu em 1999.

Tendo em vista que este recurso versa tão somente acerca da forma de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, esta Corte deve ser poupada de todo o relato histórico dos acontecimentos processuais, visto que a ação tramita há mais de duas décadas.

Cumpre ressaltar que toda a celeuma relativa à dívida e devolvida a este Egrégio Sodalício foi analisada e definida na decisão monocrática recorrida que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação e determinou a retificação do valor da dívida exequenda, nos seguintes termos:

“[...]
cômputo isolado da comissão de permanência
, com a exclusão dos demais consectários.

Dito de outra maneira, primeiro, é preciso corrigir o valor originário da dívida, ou seja, a
CPR 93/00312-9
, emitida no valor de Cr$ 412.500.000,00 (quatrocentos e doze milhões e quinhentos mil cruzeiros), mediante juros remuneratórios de 8% ao ano, capitalizados anualmente, deve ter o valor convertido para a moeda corrente, e corrigido pela comissão de permanência a partir do último vencimento, ocorrido em 20/09/1995.

Já a
CPR 94/00181-2
emitida no valor de R$ 4.860,03 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e três centavos), e a
CPR 94/00182-0
emitida no valor de R$ 8.716,80 (oito mil setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), devem ser acrescidas, cada uma, dos juros remuneratórios de 10,48% ao ano, capitalizados anualmente, e corrigidas pela comissão de permanência a contar de 20/09/1995.

Encontrado o valor originário da dívida, passa-se à segunda etapa, que é o cálculo dos encargos contratados na
CPR no 96/70436-5
(Dívida renegociada), notadamente os juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizado anualmente, mais a comissão de permanência a partir do vencimento em 31/10/2002.[...]”

Ao final, ponderado que nem todas as questões apresentadas na petição inicial dos Embargos à Execução haviam sido devolvidas ao duplo grau de jurisdição, tendo sido analisada apenas aquelas relativas à capitalização mensal e à comissão de permanência cumulada com outros consectários de mora,

o que representa, de um lado, a vitória dos Agravados
quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos de mora e, de outro, o êxito do Agravante na manutenção da sentença quanto à capitalização mensal e demais questões não submetidas à apreciação no duplo grau de revisão.

Assim, por ter sido a sentença reformada em parte importante daquilo que foi submetido ao duplo grau e sem ignorar que havia outras questões já resolvidas na sentença, esta Relatora dividiu a sucumbência de forma proporcional, como previsto pelo artigo 86,
caput
, do CPC, que assim dispõe:
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Inclusive, ao julgar os Embargos de Declaração, esclareci que esse entendimento já foi por mim exposto em outros casos, como demonstra a jurisprudência
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECEBIMENTO INTEGRAL PELOS CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O caso concreto conduz à aplicação da sucumbência recíproca pois, de um lado, tem-se a vitória das Agravantes à indenização securitária e, de outro, o êxito da Seguradora Agravada em afastar a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais supostamente sofridos pelas Recorrentes. Considerando que as despesas relacionadas aos honorários advocatícios foram redistribuídas proporcionalmente entre as partes, incumbe às Agravantes adimplirem os honorários do causídico da parte Agravada, com a ressalva do art. 98, § 3.o do CPC. E, de outro lado, é dever da Seguradora efetuar o pagamento da verba honorária ao advogado da Segurada. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT 10089559620208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021).

Portanto, sendo o caso de aplicação do
caput
do artigo 86 do CPC e não do seu parágrafo único, porque o Agravante sucumbiu de parte significativa do pedido e não mínima como alega, mantenho inalterada a decisão agravada que reconheceu a ocorrência da sucumbência recíproca no caso.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
REJEITO
as preliminares de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e de não cabimento de Agravo Interno; e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022